Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.
2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados.
3. Agravo de instrumento desprovido.